Tribunal: TJES
Processo: 5012531-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012531-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: ADELSON SOARES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO RITO LEGAL (ART. 465 DO CPC). CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DO MULTIPLICADOR (RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016). PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a produção de prova pericial e fixou, de ofício, os honorários periciais em R$ 1.850,00.

O agravante (Estado do Espírito Santo) alega violação do rito processual do art. 465, §§ 2º e 3º, do CPC, e a desproporcionalidade do valor arbitrado em relação à baixa complexidade da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o arbitramento de ofício dos honorários periciais pelo juízo
a quo
, sem prévia intimação do perito para apresentar sua proposta e sem manifestação das partes, configura
error in procedendo
e viola o devido processo legal.

4. Questiona-se, ainda, a validade da fixação do valor sem a devida fundamentação específica para a aplicação de multiplicador máximo em relação aos limites da tabela da Resolução CNJ n° 232/2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A remuneração do perito judicial deve ser fixada pelo magistrado observando-se os critérios do art. 465, § 3º, do CPC, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 8º do CPC) e do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/1988).

6. O rito processual estabelece que a proposta de honorários deve ser apresentada pelo perito nomeado, a quem cabe aceitar ou escusar o encargo, para posterior manifestação das partes. O arbitramento de ofício pelo magistrado, sem a observância desse rito (art. 465 do CPC), configura
error in procedendo
, cerceando o contraditório e a ampla defesa.

7. O juízo
a quo
deixou de fundamentar a quantificação dos honorários em relação à complexidade da questão e não apresentou justificativa específica para fixar o valor em montante que extrapola o limite da tabela prevista na Resolução CNJ nº 232/2016, contrariando o § 4º do art. 2º da referida norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

9. Reforma-se a decisão agravada para determinar a intimação do perito nomeado, o qual deverá apresentar proposta de honorários, observando os critérios legais e de razoabilidade e proporcionalidade.

Tese de julgamento:
"1. O arbitramento de ofício dos honorários periciais pelo magistrado, sem prévia proposta do perito e manifestação das partes, constitui
error in procedendo
e viola o devido processo legal (art. 465 do CPC). 2. A fixação de honorários periciais em valor que exceda os limites de tabelas regulamentadoras deve ser devidamente fundamentada, demonstrando a complexidade da causa e a necessidade de aplicação de eventual multiplicador."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 8º, 157, 465, §§ 2º e 3º, e 467; Resolução CNJ n° 232/2016, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI: 21832743020238260000, Rel. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2023; TJ-SP, Agravo de Instrumento: 2228960-45.2023.8.26.0000, Rel. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 26.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão interlocutória de id. 68387331 (integrada pela decisão id. 75226345), proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho, que nos autos da “
ação ordinária de perdas inflacionárias decorrentes da ausência de reajuste do subsídio”
proposto por
ADELSON SOARES
e
LUCIANO PEREIRA VIDAL
, deferiu o pedido de prova pericial e fixou, de ofício, os honorários periciais no valor de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais).

Em suas razões (id. 15280700), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) houve violação do rito do art. 465, §§ 2º e 3º, do CPC, pois o valor foi arbitrado de ofício; (ii) o valor de R$ 1.850,00 é desproporcional à baixa complexidade da perícia, e não foi apresentada fundamentação específica para justificar a aplicação do multiplicador máximo previsto na Resolução CNJ n° 232/2016, como exige a norma.

O pedido de efeito suspensivo foi por mim deferido (id. 15362030), para sobrestar os efeitos da decisão combatida até o julgamento final deste recurso.

Intimada a apresentar contrarrazões, a parte Agravada (id. 15686280) manifestou-se anuindo integralmente às razões da Agravante. Afirmou que também entende que os honorários estimados excedem os limites da razoabilidade e dificultam a produção da prova pericial, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para que o valor seja reduzido.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5012531-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: ADELSON SOARES, LUCIANO PEREIRA VIDAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão interlocutória de id. 68387331 (integrada pela decisão id. 75226345), proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho, que nos autos da “
ação ordinária de perdas inflacionárias decorrentes da ausência de reajuste do subsídio”
proposto por
ADELSON SOARES
e
LUCIANO PEREIRA VIDAL
, deferiu o pedido de prova pericial e fixou, de ofício, os honorários periciais no valor de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais).

Em suas razões (id. 15280700), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) houve violação do rito do art. 465, §§ 2º e 3º, do CPC, pois o valor foi arbitrado de ofício; (ii) o valor de R$ 1.850,00 é desproporcional à baixa complexidade da perícia, e não foi apresentada fundamentação específica para justificar a aplicação do multiplicador máximo previsto na Resolução CNJ n° 232/2016, como exige a norma.

O pedido de efeito suspensivo foi por mim deferido (id. 15362030), para sobrestar os efeitos da decisão combatida até o julgamento final deste recurso.

Intimada a apresentar contrarrazões, a parte Agravada (id. 15686280) manifestou-se anuindo integralmente às razões da Agravante. Afirmou que também entende que os honorários estimados excedem os limites da razoabilidade e dificultam a produção da prova pericial, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para que o valor seja reduzido.

Pois bem.

É cediço que a remuneração do perito judicial deve ser arbitrada pelo magistrado de forma a garantir a justa contraprestação pelo trabalho técnico a ser desenvolvido, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a complexidade do trabalho, bem como o tempo exigido para sua realização, nos termos do art. 465, § 3º, do Código de Processo Civil.

Contudo, a aplicação de tais critérios não pode se dar de forma dissociada dos princípios norteadores do processo, notadamente os da razoabilidade e da proporcionalidade, insculpidos no art. 8º do CPC, e do princípio magno do acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

No caso em apreço, a proposta de honorários deveria ter sido apresentada inicialmente pelo perito que, inclusive, poderia até escusar o encargo (arts. 157 e 467 do CPC). Aceitando o encargo, caberia ao
expert
apresentar proposta de honorários especificando os critérios a serem observados na realização do trabalho para que, em seguida, as partes fossem intimadas. Em caso de divergência quanto ao valor proposta, caberia o arbitramento pelo magistrado, consoante art. 465 do CPC.

Ademais, nota-se que a quantificação dos honorários periciais dependerá, por exemplo, da complexidade da questão apresentada, o que não foi levado em consideração na decisão. Além disso, d. magistrado não apresentou fundamentação para o valor arbitrado cinco vezes além do limite estabelecido na tabela anexa à Resolução CNJ nº 232/2016, conforme predita seu artigo 2º, §4º.

Neste termos, verifica-se que o magistrado, ao fixar de ofício os honorários periciais sem observar a norma processual atinente a espécie incorre em
error in procedendo,
justificando a reforma da decisão no que toca à fixação de ofício dos valores periciais.

Nesse sentido espelha-se a jusrisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL -
HONORÁRIOS PERICIAIS – ARBITRAMENTO DE OFÍCIO
– I – Decisão agravada que arbitrou os honorários periciais em R$2.600,00 – Agravante que pretende a redução do valor –
II – Hipótese em que o arbitramento se deu de ofício, sem prévia apresentação de estimativa pelo perito nomeado – Necessário, antes, intimar-se o perito para apresentação de sua estimativa de honorários, seguida de intimação das partes para que se manifestem a respeito para que possam exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa - Inteligência do art. 465, §§ 1º, 2º e 3º do CPC – Determinado que os honorários periciais sejam arbitrados somente após apresentação de estimativa pelo perito nomeado e manifestação das partes
- Precedentes - Decisão reformada - Agravo parcialmente provido, com determinação.” .

(TJ-SP - AI: 21832743020238260000 São José do Rio Preto, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 09/11/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS – ARBITRAMENTO DE OFÍCIO – I – Decisão agravada que arbitrou os honorários periciais provisórios em R$2.000,00 – Agravante que pretende a redução do valor –
II – Hipótese em que o arbitramento se deu de ofício, sem prévia apresentação de estimativa pelo perito nomeado – Necessário, antes, intimar-se o perito para apresentação de sua estimativa de honorários, seguida de intimação das partes para que se manifestem a respeito para que possam exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa - Inteligência do art. 465, §§ 1º, 2º e 3º do CPC – Determinado que os honorários periciais sejam arbitrados somente após apresentação de estimativa pelo perito nomeado e manifestação das partes
- Precedentes - Decisão reformada - Agravo parcialmente provido, com determinação.” .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2228960-45.2023.8.26 .0000 Osvaldo Cruz, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 26/10/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão interlocutória agravada na parte em que homologou os honorários periciais e, por conseguinte, determinar que o MM. Juiz
a quo
proceda a intimação do perito nomeado, o qual deverá realizar, caso queira, proposta de honorários, observando os critérios de complexidade da causa, tempo estimado, qualificação necessária, razoabilidade e proporcionalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)